Tribunal: TJPA
Processo: 0800573-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800573-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: AUTO POSTO CHAPADA DO SUL LTDA, ORLANDO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUÍDAS DE PLANO SOBRE A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800573-38.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 13467472.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
em face da decisão monocrática de
ID Num. 13467472
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
AUTO POSTO CHAPADA DO SUL LTDA e ORLANDO GOMES DA SILVA.

Na origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual com pedido de tutela de urgência em desfavor de POSTO CHAPADA DAS MESAS LTDA ME e ORLANDO GOMES DA SILVA.

Narra o autor, em síntese, que as partes celebraram contrato de operação para comercialização de produtos fornecidos pela Ipiranga, obrigando-se os réus a adquirir quantidade mínima de combustível, no entanto, deixaram de adquirir insumos da distribuidora incorrendo em descumprimento contratual.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que os réus sejam impedidos de se utilizar da marca Ipiranga, inclusive retirando todos os elementos identificadores da marca do posto de combustível, a devolução dos equipamentos dados em comodato e a prenotação da presente ação no imóvel hipotecado dado em garantia ao negócio, tendo sido negada.

A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:

(...)

Vistos, etc.

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual com pedido de tutela de urgência em desfavor de POSTO CHAPADA DAS MESAS LTDA ME e ORLANDO GOMES DA SILVA.

Narra o autor, em síntese, que as partes celebraram contrato de operação para comercialização de produtos fornecidos pela Ipiranga, obrigando-se os réus a adquirir quantidade mínima de combustível, no entanto, deixaram de adquirir insumos da distribuidora incorrendo em descumprimento contratual.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para que os réus sejam impedidos de se utilizar da marca Ipiranga, inclusive retirando todos os elementos identificadores da marca do posto de combustível, a devolução dos equipamentos dados em comodato e a prenotação da presente ação no imóvel hipotecado dado em garantia ao negócio.

A concessão da tutela de urgência exige a presença nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos que o autor pretende a rescisão contratual, alegando, em suma, que os réus deixaram de adquirir os insumos da marca, violando o contrato de fornecimento que determina a aquisição exclusiva e mínima de combustível pelo revendedor.

No caso concreto, observo que a conduta dos réus remonta ao ano de 2019 e o autor ajuizou a presente ação apenas em novembro de 2022, o que, a princípio, afasta o requisito da urgência necessária à imediata reintegração na posse dos equipamentos cedidos em comodato e à descaracterização completa do estabelecimento comercial.

Assim sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência ante a ausência do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo neste momento processual.

Citem-se os réus POSTO CHAPADA DAS MESAS LTDA ME e ORLANDO GOMES DA SILVA para, querendo, responder a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada sua revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC).

Por fim, com fundamento no princípio da celeridade processual, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, anotando que se qualquer das partes manifestar interesse pela conciliação, apresentando proposta escrita, a audiência será posteriormente marcada.

Intime-se.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando que preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Assevera que fez um alto investimento no posto agravado e que este deixou de adquirir seus insumos, incorrendo em descumprimento contratual.

Sustenta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo considerando-se que, os bens dados em comodato continuam na posse do posto e que este poderá vir a danificar tais bens.

Aduz que o perigo demora está configurado no fato de que o posto continue usando a marca Ipiranga, sem possuir mais vínculo com a agravante.

Requereu o deferimento da tutela de urgência recursal para determinar que os Agravados sejam impedidos de se utilizar da marca Ipiranga, inclusive retirando todos os elementos identificadores da marca do posto de combustível e a devolução dos equipamentos dados em comodato, com arbitramento de multa.

Juntou documentos.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 13467472
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUÍDAS DE PLANO SOBRE A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Foram opostos Embargos de Declaração no ID num 13612241, os quais foram acolhidos na Sentença de ID Num 14783900.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo Interno no ID Num 15439151.

Sustenta que a utilização da marca Ipiranga pelo agravado cria uma credibilidade inverídica para o posto, que estará livre de qualquer controle de qualidade e comercializará produto de qualquer natureza aos consumidores.

Alega que a rescisão, diante das manifestas violações ao pacto firmado, é medida que se impõe.

Requer a reforma da decisão, com o provimento do recurso para deferimento da tutela antecipada pleiteada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Inicialmente, em se tratando de agravo de instrumento que desafia decisão que versa sobre tutela de urgência. A matéria devolvida a este órgão recursal, diz respeito à verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Pois bem.

Em análise superficial, tenho que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não estão caracterizados. Isto porque,
os fatos ocorreram no ano de 2019, isto é, não são contemporâneos
.

Assim, nos termos da jurisprudência pátria se os fatos não são contemporâneos não há falar em existência do periculum in mora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reforma-se a decisão que deferiu a liminar, porquanto ausentes, no caso concreto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
Se os fatos não são contemporâneos, tendo ocorridos há muito tempo no passado, não há falar em existência do periculum in mora e, portanto, em substrato para a concessão da antecipação da tutela
. (TJ-MS - AI: 14101946920208120000 MS 1410194-69.2020.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 17/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2021)

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Alegação de descontos em conta-corrente mantida junto à casa bancária – Pertinência subjetiva – Imputação de responsabilidade solidária – Admissibilidade, em tese – Preliminar afastada. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Tutela de urgência – Deferimento – Insurgência – Requisitos – Exegese do art. 300, CPC – Ausência de verossimilhança das alegações –
Não demonstração de perigo de dano concreto e atual – Decisão reformada – Tutela revogada – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21048778820228260000 SP 2104877-88.2022.8.26.0000, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 05/07/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2022)

In casu
, não há risco concreto, atual ou grave, capaz de ensejar o deferimento da tutela.

Com relação à probabilidade do direito, esta se confunde com o mérito da ação, especialmente com relação à aplicação das cláusulas contratuais e a consequente rescisão do contrato.

Como tal discussão ainda não foi travada na origem, não cabe a esta Relatora referida análise, sob pena de supressão de instâncias
.

Desta forma, como a autora não conseguiu provar de plano o descumprimento de cláusulas contratuais, tenho que não resta comprovada a probabilidade do direito.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2024